Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDOS. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, CPC. JUÍZO NATURAL . RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que o autor/agravante, em 28.4.2023, ajuizou perante o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, ação de repactuação de dívida em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, que foi extinta por sentença sem julgamento de mérito. 1.1. Em 13.7.2023 (ID 165278744), o autor ajuizou no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nova demanda com petição inicial idêntica (mesma partes, causa de pedir e pedido).
2. A norma inserta no art. 286, II do Código de Processo Civil traz a regra da distribuição em razão da prevenção por dependência, ou seja, quando uma demanda foi julgada extinta sem resolução do mérito e outra com o mesmo pedido é reiterada. Trata-se de regra de competência para evitar que a parte consiga burlar o princípio do juiz natural. 2.1. Nessa linha, extinta ação sem resolução de mérito distribuída anteriormente, uma nova ação com o mesmo pedido, envolvendo as mesmas partes, mesmo que em litisconsórcio com terceiro, também será distribuída ao juízo prevento que primeiro recebeu a demanda do autor.
3. No caso dos autos, tratando-se reiteração da ação anterior na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a nova demanda deverá ser distribuída por dependência ao mesmo juízo que extinguiu a ação anteriormente, pois é considerado prevento. 3.1. Fato de o agravante justificar a distribuição da nova ação na Circunscrição de Taguatinga em razão de mudança de seu domicílio para referida circunscrição não tem o condão de afastar a regra do CPC, que define a natureza absoluta da competência do Juízo que analisou a primeira ação ajuizada com o mesmo objetivo.
4. Agravo conhecido e não provido.